Tribunal: STF
Processo: RE 1503168
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 38, p. 1/2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS FINALIDADES DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do HC n. 830.530/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 4/10/2023) esclareceu a plena compatibilidade do entendimento do STJ com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, inclusive a proferida no julgamento da ADPF n. 995. Isso porque o fato de as guardas municipais integrarem o Sistema Único de Segurança Pública e exercerem atividade dessa natureza não significa que elas tenham a mesma amplitude de atuação das polícias e possam agir fora dos limites de suas atribuições. 



    2. Nesse sentido, o eminente Ministro Edson Fachin destacou, no AgR no RE n. 1.451.377/SP, em 4/10/2023, que, “embora esta Corte Suprema, no julgamento do ADPF 995/DF, tenha definido que as Guardas Municipais estão incluídas no Sistema de Segurança Pública previsto no art. 144 da CF/88, é de se notar que o julgado não promoveu alteração na competência constitucionalmente atribuída a tal categoria de agentes públicos, disposta no § 8º do referido artigo da Constituição Federal”. 



    3. No caso, foi ilícita a atuação da guarda municipal por não estar relacionada à necessidade de tutelar bens, serviços e instalações municipais, tampouco seus respectivos usuários, nos termos do HC n. 830.530/SP, acima mencionado, e não se tratar de estado flagrancial visível. Com efeito, não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo nos termos do art. 301 do CPP. Cabe destacar que, apesar da afirmação vaga e genérica de que o réu estava em “atitude típica de traficante”, não foi apresentada descrição concreta de tal atitude que evidenciasse situação de flagrante delito. 



    4. Ainda que eventualmente se pudesse considerar haver fundada suspeita da posse de corpo de delito, não havia certeza sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão em flagrante com amparo no art. 301 do CPP. Tanto que, conforme se depreende da narrativa fática descrita na denúncia, só depois de constatado em revista pessoal que o paciente estava na posse de drogas é que se deu voz de prisão em flagrante a ele, e não antes. 



    5. Assim, na espécie, porque a situação de flagrante delito só foi descoberta depois da realização de diligência invasiva típica da atividade policial e alheia às atribuições da guarda municipal, deve ser reconhecida a ilicitude das provas colhidas com base nessa medida e de todas as que dela derivaram. 



    67. Agravo regimental não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a guarda municipal tinha recebido denúncias de que o bar arrendado pelo paciente era ponto de venda de drogas e ao ingressar no local viram que o paciente dispensou um objeto dentro caixa de bebidas. Nesse contexto, a revista pessoal e a busca e apreensão de drogas, além da prisão em flagrante efetivadas encontram respaldo nos arts. 301 e 244 do Código de Processo Penal, uma vez que haviam fundadas razões da atividade criminosa, que veio a se concretizar porque foi aprendida significativa quantidade de cocaína e de maconha em poder do paciente, além de apetrechos usados para o reparto e embalo dos entorpecentes” (eDOC 45, p. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela irregularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 38, p. 14 - grifei):



    “Com efeito, não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo nos termos do art. 301 do CPP. A simples leitura dos autos deixa claro que, a princípio, havia mera desconfiança de que o acusado estivesse na posse de algo ilícito; só depois da revista pessoal é que a suspeita se confirmou e se configurou a situação flagrancial que ensejou a prisão. 



    Ainda que eventualmente se pudesse considerar haver fundada suspeita da posse de corpo de delito, não havia certeza sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão em flagrante com amparo no art. 301 do CPP. Tanto que, conforme se depreende da narrativa fática descrita na denúncia, só depois de constatado em revista pessoal que o paciente estava na posse de drogas é que se deu voz de prisão em flagrante para ele, e não antes.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente